Tribunal: TJDFT
Processo: 0012170-69.2004.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0012170-69.2004.8.07.0009 AGRAVANTES: ROSENILDE RIBEIRO MACHADO, ANDRE MACHADO DE SOUZA, ALICE MACHADO DE SOUZA, ADRIANA MACHADO DE SOUZA AGRAVADA: CLEONICE RODRIGUES DA SILVA DESPACHO ROSENILDE RIBEIRO MACHADO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que não suscitaram violação à enunciado de Súmula no apelo especial, afirmando que apenas citaram o verbete sumular a título de reforço argumentativo. Asseveram, ainda, que a matéria debatida não está pacificada na Corte Superior, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 21342684, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Enivaldo Rodrigues da Silva Junior, OAB/DF no 41.025 e Francisco das Chagas Gonçalves Belo, OAB/DF 46.139. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026